Tribunal: TJMT
Processo: 1032271-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032271-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (AGRAVADO), NAVES HAMIDA CARVALHO - CPF: 208.644.001-44 (AGRAVANTE), NELCI APARECIDA HAMIDA - CPF: 500.795.301-68 (AGRAVANTE), JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - CPF: 033.601.871-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como IVANIR PEREIRA RIBEIRO - CPF: 172.259.731-34 (AGRAVANTE), JOHN SERGIO DE SOUSA - CPF: 055.677.491-47 (AGRAVANTE), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

AGRAVADO(S):

NAVES HAMIDA CARVALHO

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO

TERCEIRO INTERESSADO:

JOHN SÉRGIO DE SOUSA

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. MAJORAÇÃO DE OFICIO DO

VALOR DA CAUSA.

MAJORAÇÃO EXCESSIVA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PARÂMETRO ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, majorou o valor da causa de R$22.000,00 para R$2.486.567,52 em ação de imissão na posse, determinando a complementação das custas iniciais, sem análise prévia do pedido superveniente de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se ocorreu preclusão do direito à gratuidade da justiça em razão do recolhimento voluntário das custas iniciais; (ii) verificar se a correção de ofício do valor da causa sem prévia manifestação da parte configura decisão surpresa; e (iii) estabelecer qual o parâmetro adequado para fixação do valor da causa em ação de imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo, desde que comprovada alteração da capacidade financeira da parte, não havendo preclusão quando a majoração substancial do valor da causa representa fato superveniente que modifica o ônus financeiro do processo.

4. A correção de ofício do valor da causa constitui dever do magistrado, nos termos do art. 292, §3o, do CPC, não configurando violação ao princípio da não surpresa, especialmente quando a parte pode exercer o contraditório diferido mediante recurso.

5. Em ações de imissão de posse, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, não se vinculando necessariamente ao valor venal integral do imóvel.

6. No caso concreto, o valor atribuído ao imóvel na escritura pública de cessão de direitos hereditários (R$798.337,95) constitui parâmetro adequado para fixação do valor da causa, por representar o montante pelo qual os direitos possessórios sobre o bem teriam sido adquiridos pelo réu da ação de imissão de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada, fixando o valor da causa em R$798.337,95, determinando a intimação do agravante para complementação das custas iniciais no prazo de 15 dias.

Tese de julgamento: 1. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo quando houver alteração superveniente da capacidade financeira da parte. 2. A correção de ofício do valor da causa, nos termos do art. 292, §3o, do CPC, não configura decisão surpresa. 3. Em ações de imissão na posse, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, podendo ser utilizado como parâmetro o valor atribuído ao imóvel por ocasião da aquisição dos direitos hereditários sobre a posse do imóvel pelo réu da demanda.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

AGRAVADO(S):

NAVES HAMIDA CARVALHO

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO

TERCEIRO INTERESSADO:

JOHN SÉRGIO DE SOUSA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO
contra
a decisão proferida na
Ação de Imissão na posse com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars
n. 1000236-36.2025.8.11.0014 ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
e de
JOHN SERGIO PEREIRA RIBEIRO
, a qual, de ofício, corrigiu o valor da causa majorando-o de R$22.000,00 para R$2.486.567,52 e, por consequência, determinou a intimação do autor agravante para a complementação das custas iniciais com base no novo valor.

Narra o agravante que ajuizou a ação de origem com o objetivo de ser imitido na posse do imóvel rural de matrícula n. 1.786 do CRI de Poxoréu/MT, com área de 83,8826 hectares, do qual é legítimo proprietário por força de Carta de Adjudicação expedida nos autos da Execução n. 1000976-08.2017.8.11.0003.

Relata que atribuiu à causa o valor de R$22.000,00, correspondente ao montante pelo qual o imóvel foi adjudicado naquele feito executivo, e promoveu o recolhimento das custas iniciais correspondentes, sem pleitear, naquele momento, os benefícios da justiça gratuita.

Aduz que, contudo, foi surpreendido pela decisão agravada (ID 195274406), que, de ofício, e sem prévia manifestação, majorou o valor da causa em 11.211%, utilizando como base de cálculo a Planilha de Preços Referenciais de Terra do INCRA (RAMT) e considerando, de forma equivocada, uma área de 144 hectares.

Assevera que tal majoração resultou na imposição de custas complementares no valor de R$63.914,19, quantia absolutamente incompatível com sua capacidade financeira.

Informa, diante dessa nova realidade processual, que peticionou nos autos de origem (ID. n. 192360761) para requerer a concessão superveniente da gratuidade da justiça, o que, todavia, foi ignorado pelo juízo singular.

Inconformado, opôs
embargos de declaração
(ID 196782807) apontando as contradições e omissões da decisão, notadamente o equívoco quanto à natureza da ação (possessória, e não dominial), o erro material sobre a área do imóvel e a falta de análise do pedido de justiça gratuita, os quais foram rejeitados.

Suscita a nulidade da decisão por violação aos princípios da não surpresa e do contraditório (arts. 9o e 10 do CPC), uma vez que a alteração substancial do valor da causa ocorreu sem que lhe fosse oportunizada manifestação prévia.

Argumenta que o juízo de origem partiu de premissa jurídica equivocada ao tratar a ação de imissão na posse como se versasse sobre a anulação de ato dominial, quando, na verdade, a propriedade do agravante já está consolidada por título judicial devidamente registrado.

Alega que em ações possessórias, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado, que é a posse, e não ao valor de mercado do bem.

Argui, ainda, o erro material do julgador que, ao majorar o valor da causa, considerou uma área de 144 hectares para o cálculo, quando a petição inicial e o levantamento topográfico juntados aos autos indicam que a área objeto do litígio é de 83,8826 hectares.

Reitera a necessidade de concessão da justiça gratuita superveniente, alegando que, embora seja advogado autônomo, possui renda mensal modesta (entre R$ 3.500,00 e R$ 4.000,00), sendo o único responsável pelo sustento de seus três filhos menores, de modo que o valor das custas complementares se revela manifestamente desproporcional à sua realidade econômica.

Defende, de forma subsidiária, que acaso indeferida a gratuidade, seja mantido o valor atribuído à causa, ou, ainda, que esse seja calculado com base na fração de 1/3 do
Valor da Terra Nua
(VTN) da área efetivamente em disputa – que é de 83,8826 hectares, e não de 144 hectares – nos termos da jurisprudência do TJ/SP.

Com tais fundamentos, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão por ocasião do julgamento definitivo do recurso para (i) que lhe seja concedida em definitivo a justiça gratuita; (ii) a anulação subsidiária da a decisão por cerceamento de defesa, determinando-se a prévia intimação para comprovação da hipossuficiência; buscando, no mérito, (iii) a manutenção do valor da causa no importe original de R$ 22.000,00; ou, sucessivamente, (iv) a sua fixação no valor de em R$109.645,73, correspondente a 1/3 do
Valor da Terra Nua
(VTN) da área efetivamente em disputa.

Antes mesmo da apreciação do pedido de liminar recursal, os terceiros interessados
ESPÓLIO DE
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
e
JOHN SERGIO PEREIRA RIBEIRO
se manifestaram no ID. n. 316052387, arguindo, em suma, a preclusão do direito à gratuidade da justiça, dado o recolhimento voluntário das custas iniciais e em outros processos, o que configura comportamento contraditório. Defenderam, ainda, a inexistência de “decisão surpresa”, pois a questão do valor da causa teria sido previamente debatida. Sustentou, por fim, a correção da decisão agravada, citando jurisprudência que admite o uso de tabelas do INCRA para fixar o valor da causa em ações possessórias.

Em decisão de ID. n. 316281365, a E. Desa
Serly Marcondes Alves
– a quem este recurso foi inicialmente distribuído –, deferiu a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada no que tange à determinação do recolhimento das custas do processo de origem.

Intimados, os terceiros interessados
ESPÓLIO DE
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
e
JOHN SERGIO PEREIRA RIBEIRO

opuseram os
embargos de declaração
de ID. n.

316350874, suscitando, preliminarmente, a existência de erro material e questão de ordem pública referente à prevenção desta relatora.

Sem contrarrazões dos réus.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da preclusão da questão relativa à gratuidade da justiça.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de preclusão arguida pela parte agravada, sob o argumento de que o recolhimento voluntário das custas iniciais pelo agravante obsta o pedido posterior de gratuidade da justiça, caracterizando comportamento contraditório.

A preliminar não merece prosperar.

Com efeito, a jurisprudência pátria, notadamente a do STJ, é pacífica no sentido de que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo, desde que comprovada a alteração da capacidade financeira da parte. A ocorrência de um fato processual superveniente, que onere de forma imprevista e substancial da parte, com evidente modificação sua capacidade contributiva do postulante constitui causa legítima para a reavaliação da necessidade do benefício.

No caso concreto, a majoração do valor da causa de R$ 22.000,00 para R$ 2.486.567,52 – um aumento superior a 11.000% – representa, inequivocamente, uma alteração drástica das circunstâncias processuais. O ônus financeiro que recaiu sobre o agravante foi multiplicado exponencialmente por ato judicial, não por sua iniciativa.

Nesse cenário, o pedido de gratuidade formulado após a referida decisão não configura comportamento contraditório, mas sim uma reação legítima à alteração do quadro fático-processual que majorou exponencialmente o encargo financeiro a cargo do autor.

A respeito do tema, o STJ já se manifestou no sentido de que
“a gratuidade da justiça pode ser solicitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sendo que se for superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples nos autos do próprio processo (art. 99, § 1o, do CPC)
”, sendo que
“questões supervenientes, processuais ou extraprocessuais, que impactam no ônus financeiro do processo autorizam a nova apreciação da benesse judicial. Não se verifica nessas hipóteses comportamento contraditório."
(STJ - Terceira Turma – REsp 2.120.567/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 23/04/2024, DJe 26/04/2024)

Portanto,
rejeito
a preliminar de preclusão.

Da nulidade de decisão por afronta ao princípio da não surpresa (artigos 9o e 10, do CPC/15)
.

Ainda segundo as razões recursais, a decisão agravada incorre em patente ilegalidade e nulidade processual, por ter procedido, de ofício, majoração abrupta e substancial do valor da causa – de R$ 160.000,00 para R$ 6.855.328,51 – sem qualquer intimação prévia da parte autora, ora agravante, atendendo exclusivamente o pedido formulado pelo agravado na petição de ID. n.

186220079 dos autos de origem, configurando, assim, típica “decisão surpresa”, vedada expressamente pelos artigos 9o e 10 do CPC/15.

Pois bem.

Sobre o tema, segundo prescreve o §3o do art. 292 do CPC/15,
“o juiz
corrigirá
,
de ofício
e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Note-se, aqui, que ao se utilizar do verbo “corrigir” no imperativo, o legislador impõe ao juiz um dever (e não uma prerrogativa discricionária) de correção do valor da causa, de modo que parcela preponderante da jurisprudência tem se firmado no sentido de que ao cumprir esse mister que se opera
ope legis
, o julgador apenas cumpre esse dever sem que isso implique em malferimento do princípio da não surpresa ou do próprio contraditório substancial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo Interno contra decisão que determinou a correção de ofício do valor da causa para complementação do preparo recursal, sob pena de deserção. Agravante alega ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa e preclusão da matéria. II. Questão em Discussão: Determinar se a correção de ofício do valor da causa, após a sentença, viola o princípio da vedação à decisão surpresa e se a matéria estaria preclusa. III. Razões de Decidir: Correção do valor da causa é matéria de ordem pública, podendo ser feita em qualquer fase ou grau de jurisdição, conforme art. 292, §3o, do CPC. Precedentes do STJ confirmam que a majoração do valor da causa de ofício não viola o princípio da não surpresa. IV. Dispositivo e Tese: Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Correção do valor da causa é matéria de ordem pública. 2. Ausência de preclusão pro iudicato para correção de valor da causa.

(TJSP;

Agravo Interno Cível 1003641-63.2023.8.26.0360; Relator (a): Claudia Sarmento Monteleone; 13a Câmara de Direito Privado; j. em 20/03/2025; Reg. em 20/03/2025)

Agravo de instrumento. Ação pelo procedimento comum. Decisão que, de ofício, corrigiu o valor da causa. Necessidade de manutenção. Pronunciamento jurisdicional que não configura decisão surpresa. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Valor da causa estabelecido pela decisão que melhor se amolda aos limites da demanda proposta. Ausência de exata e inequívoca dimensão dos danos experimentados e das filigranas econômicas da crise de direito material que, efetivamente, não autoriza a fixação de valor aleatório para a causa. Inteligência dos artigos 291 e 292, inciso V, do Código de Processo Civil. Pleitos de diferimento ou parcelamento de custas, e de deferimento da tutela provisória de urgência não apreciados pelo Juízo a quo. Impossibilidade de análise de tais pleitos em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. Recurso não provido na parte conhecida. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2011048-53.2022.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; 33a Câmara de Direito Privado; j. em 11/03/2022; Reg. em 11/03/2022)

Ademais, ao recorrer, se a parte potencialmente lesada pela decisão que reputa surpresa não se limita a suscitar a sua nulidade, mas, indo além, devolve a controvérsia a essa superior instâncias, com ampla exposição das razões pelas quais entende equivocada a conclusão do juízo de origem, exerce, ainda que de maneira diferida, o contraditório substancial.

Com isso, fica rejeitada a arguição de nulidade da decisão, haja vista que a matéria nela debatida será enfrentada em seu mérito.

Do mérito recursal.

No que tange ao mérito recursal, pleiteia o autor que faz jus aos benefícios da gratuidade.

Todavia, conquanto já se tenha reconhecido a inocorrência da preclusão ao direito do autor em postular supervenientemente os benefícios da justiça gratuita diante da elevação abrupta e substancial do valor da causa, tanto a decisão agravada, quanto a que que rejeitou os embargos aclaratórios quedaram-se silentes acerca do alegado direito do agravante à obtenção posterior do benefício.

Assim, considerando que o Agravo de Instrumento constitui espécie recursal de devolutividade restrita, não podendo a instância superior antecipar juízo acerca de questões sobre as quais a decisão agravada não tratou, inviável, por ora, o exame acerca do direito ao benefício da gratuidade.

Dessa maneira, conquanto não caiba qualquer deliberação deste juízo acerca do direito ou não do agravante à própria gratuidade, evidente o seu direito em ter essa postulação avaliada pelo magistrado condutor do feito.

Com isso, embora o recurso não seja cognoscível no ponto em que se busca o deferimento da justiça gratuita, deve ser ele conhecido em parte, e nesta parcialmente provido para determinar que o juiz da causa delibere sobre o pedido superveniente de gratuidade.

Por outro lado, o autor ainda se insurge contra a correção do valor da causa.

Conforme cediço,
“nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.169/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

Com isso, não há como atender ao pleito principal, através do qual se busca a manutenção do valor da causa nos parcos R$22.000,00, tampouco a pretensão recursal secundária que pretende, de forma subsidiária, a fixação do valor da causa no equivalente a meros 1/3 do
Valor da Terra Nua
(VTN).

No entanto, nos termos dos precedentes do STJ (REsp 176366/SC; REsp 650.032/SP; etc) o valor da causa nas ações em que se discute a posse sobre determinada coisa não se sujeita analogicamente à hipótese do inciso IV do art.292 do CPC/15, mesmo porque o proveito econômico da posse não está necessariamente atrelado ao valor mercadológico da terra possuída, a qual está ligada à relação de propriedade.

Nesse viés, conquanto a ação de imissão na posse tenha natureza petitória, pressupondo, justamente, a existência de um título de domínio em favor do autor, nela não se discute a propriedade, mas sim o direito à posse direta decorrente dela (
jus possidendi
).

O proveito econômico almejado, portanto, não é o valor do imóvel – que já integra o patrimônio do autor –, mas sim o benefício advindo do exercício da posse. O art. 292, II, do CPC/15, que trata de ações sobre a validade de ato jurídico, não se aplica diretamente, pois o ato que conferiu o domínio ao autor (a adjudicação) não está em discussão nesta lide.

Nesse contexto, por inferência lógica da norma do §3o do art. 292 do CPC/15, o valor da causa, nesse caso, não se vincula necessariamente ao valor venal do imóvel, devendo ser fixado por estimativa, de acordo com o benefício patrimonial pretendido.

Há casos, por exemplo, em que a jurisprudência das Cortes Superiores entendeu pertinente a atribuição do valor da causa, em ação possessória, de acordo com o preço pago por aquele que invoca a condição de possuidor. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2.
No caso, o valor da causa foi fixado pelas instâncias ordinárias em montante correspondente ao valor do contrato cujo inadimplemento deu origem à ação de reintegração de posse, acrescido da verba indenizatória pleiteada na inicial, em consonância, portanto, com o entendimento desta Corte
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 512.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 13/8/2019, DJe de 27/8/2019.)

Porém, há uma razão ainda maior para a alteração do valor da causa que o juízo deu à causa originária.

É que, conforme se pode depreender da CERTIDÃO DE ESCRITURA de ID. n. 186998783 dos autos de origem, o imóvel em cuja posse o agravante pretende imitir-se – matrícula n. 1.786 do CRI de Poxoréu – foi alienado pelo representante do
ESPOLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO
ao corréu da ação originária,
e anuente da referida Escritura
, Sr.
NAVES HAMIDA CARVALHO
, mediante
Cessão Onerosa de Direitos Hereditários
sobre tal bem, conforme preambulo e
itens 5.2
e
6
do mesmo documento.

E, conforme ressai do
subitem 5.2.1
, ao imóvel, cujos direitos hereditários foram transferidos ao réu
NAVES HAMIDA CARVALHO
, foi atribuído o valor
R$798.337,95
, sendo possível daí inferir que o cessionário anuente não pagou valor superior a este pelos direitos possessórios sobre o bem.

Vejamos:

Sendo assim, não há como se ter dois pesos e duas medidas para as partes envolvidas no litígio. Se o pelos direitos hereditários sobre o imóvel litigioso o réu
NAVES HAMIDA CARVALHO
não pagou importância superior aos
R$798.337,95
, apontados pelos signatários da CERTIDÃO DE ESCRITURA de ID. n. 186998783 dos autos de origem como valor do bem, não é possível atribuir um “proveito econômico” (art.292, §3o, do CPC/15) – a ser tomado por “valor da causa”, um importe em montante diverso.

Nesse contexto, a solução mais razoável é atribuir à causa o mesmo valor que, ainda que para fins fiscais, foi atribuído aos direitos hereditários sobre a posse do imóvel litigioso pelos signatários da ESCRITURA de ID. n. 186998783 dos autos de origem, ou seja,
R$798.337,95
.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada de modo a fixar em definitivo o valor da causa em R$798.337,95, devendo o agravante ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a complementação das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição do feito original.

No mais, restam prejudicados os
embargos de declaração
de ID. n.

316350874.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026